Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722179-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO - ME, BETANIA ALVES DE SOUZA GUIMARAES - ME, BANCA DE JORNAL PARANOA LTDA - ME, EDSON CAVALCANTE LACERDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu, em parte, a tutela antecipada em caráter antecedente postulado pelas agravadas, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Cuida-se de tutela antecipada antecedente ajuizada MARIA HELENA DA SILVA ARAUJO (BANCA DO MESTRE), BETÂNIA ALVES DE SOUZA GUIMARÃES – ME (BANCA CARATINGA), BANCA DE JORNAL PARANOÁ LTDA – ME (BANCA PARANOÁ) e EDSON CAVALCANTE LACERDA – ME (BANCA DANIELA) contra o DISTRITO FEDERAL e o CONSÓRCIO NOVO TUNEL representada por sua líder, TRIER ENGENHARIA LTDA, na qual pretendem: a) que o Distrito Federal seja compelido a se abster de multar, interditar, embargar ou demolir suas bancas, enquanto não forem instaurados, instruídos e concluídos os devidos processos legais (referentes às transferências dos estabelecimentos comerciais) e oportunizadas a ampla defesa e o contraditório; b) que seja expedido ofício ao DF Legal (AGEFIS) determinando àquele órgão fiscalizatório que suspenda imediatamente todo e qualquer ato de notificação, autuação, penalidade, interdição, demolição ou embargo referente à remoção ou transferência das bancas, bem como se abstenha de praticar quaisquer desses atos enquanto não forem instaurados, instruídos e concluídos os devidos processos legais (referentes às transferências das bancas); c) que seja determinado ao Distrito Federal que traga aos autos as cópias integrais atualizadas de todos os processos administrativos referentes à obra do ‘Túnel de Taguatinga’; d) que o Distrito Federal traga aos autos todos os processos administrativos relativos às Permissões de Uso das bancas das autoras, desde a primeira permissão concedida há décadas atrás, até a vigente, e, também, se houver, dos processos administrativos referentes às transferências das bancas para outros locais, em decorrência da obra do ‘Túnel de Taguatinga’; e) que seja determinado ao Distrito Federal que cumpra imediatamente o disposto no art. 2o, da Lei Distrital no 324/1992, adotando as providências necessárias - sob a responsabilidade do Distrito Federal - para a elaboração dos projetos arquitetônico e de engenharia, bem como os estudos de localização e de viabilidade, providenciando junto aos órgãos e entes competentes as licenças necessárias; f) as rés sejam compelidas a interromper imediatamente a obra do ‘Túnel de Taguatinga’ (como medida de proteção da vida e segurança às permissionárias, aos seus familiares, aos consumidores e demais transeuntes do longo beco emergido à margem das escavações), até que seja providenciada a escorreita transferência das autoras para novos locais, seguindo os devidos processos legais administrativos de realocações; g) que, subsidiariamente, à condição acima disposta no pedido ‘3.7’ acima, que seja mantida a interrupção da citada obra até que as rés tragam aos autos laudos técnicos comprovando que é plenamente seguro às permissionárias, seus clientes, bem como aos permissionários dos vários quiosques instalados à beira da obra e aos demais cidadãos transitarem e/ou trabalharem ao longo do extenso beco emergido à margem das escavações, submetendo o referido laudo à confirmação por perícia técnica. Para tanto, sustentam que funcionam devidamente licenciadas pelos órgãos públicos competentes, por meio dos respectivos Termos de Permissão de Uso e das Licenças/Alvarás de Funcionamento, todos expedidos pela Administração Regional de Taguatinga. Dizem que as Licenças/Alvarás de Funcionamento, que autorizam e exercício da atividade econômica não tem data de término de validade, tendo todas sido regularmente expedidas por prazo indeterminado. Relatam que os Termos de Permissão de Uso, que autorizam os permissionários a ocuparem os respectivos espaços públicos para o exercício de atividades específicas (no caso, bancas de jornais e revistas), foram regularmente expedidos com validade de 10 (dez) anos, renováveis a cada 10 (dez) anos. Verberam terem sido surpreendidas com notificações escritas denominadas “Comunicado”, expedidas pela Coordenação de Desenvolvimento da Administração Regional de Taguatinga, informando que seriam removidas para colocação de tapumes para a execução das obras do Túnel de Taguatinga. Alega que tais “Comunicados” foram expedidos de forma abrupta, sem prévia notificação às permissionárias, mesmo se tratando de projetos, licitação e “planejamento” de uma obra que vem sendo tratada pelo Distrito Federal desde 2013, por meio de processos administrativos que nunca teriam tido conhecimento ou qualquer tipo de aviso. Argumentam não terem sido previamente notificadas de que seus estabelecimentos seriam afetados pela realização das obras. Afirmam terem sido notificados pela auditora do DF LEGAL, Ellen Passos Batista (matrícula 40.667-8), que teria avisado que aquele órgão tomaria as providências cabíveis junto às bancas e quiosques para a DESOCUPAÇÃO dos locais, em razão da obra do túnel. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID no 88430511, determinou-se o seguinte: Diante das questões articuladas na inicial, recomenda a prudência que o Distrito Federal os demais réus sejam ouvidos, antes de analisar o requerimento formulado in limine. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, com fundamento no Poder Geral de Cautela (Efetivação), determino que os réus se abstenham de remover, multar ou adotar quaisquer medidas coercitivas em desfavor das autoras, sob pena de incidência de multa. O CONSÓRCIO NOVO TÚNEL, representado por TRIER ENGENHARIA S/A acostou aos autos a manifestação de ID no 91411281. Destaca não ser de sua responsabilidade a decisão acerca da permanência ou não das autoras nos locais citados na inicial. O DISTRITO FEDERAL compareceu ao feito no ID no 92495660. Em síntese, informa que as licenças das demandantes já estavam vencidas, já que ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos previsto no art.1o da Lei no 324/1992, conforme informado pela Administração Regional de Taguatinga e, assim sendo, estariam exercendo sua atividade comercial de forma irregular. Sobreleva que a permissão de uso com prazo determinado, após expirado esse prazo, assume um caráter precário, podendo ser revogada ou modificada a qualquer momento pela Administração. Salienta que já foi providenciada a relocação dos ocupantes das bancas por meio dos processos no 00132-00001449/2020- 32 e no 00132-00001444/2020-18. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Concedo às autoras o benefício da gratuidade de justiça. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC (probabilidade e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) aliados com aqueles descritos no art. 303 do CPC, a saber: que a urgência da medida pleiteada seja contemporânea à propositura da ação. Todavia, em que pese se note eventual urgência na medida vindicada, observa-se que não há probabilidade nas razões externadas. Explica-se. Compulsando os autos é possível verificar que as licenças que garantiam o funcionamento das sociedades empresários nos locais e nas formas descritas na vestibular não mais subsistem de acordo com a informação encontrada no ID no 92495662, p. 9. No citado documento o Poder Público consigna que: Cumpre esclarecer que as respectivas licenças encontram-se vencidas, já que possui validade de 10 anos, conforme determina Lei LEI No 324, DE 30 DE SETEMBRO DE 1992, artigo 1o. Em razão das obras do túnel de Taguatinga esta administração providenciou a relocação dos ocupantes das bancas através dos processos n. (00132-00001449/2020-32); (00132-00001444/2020-18) cumprindo assim a determinação desta Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF, através do processo n. (00110-00001664/2020-64). Nesse caminhar é de singela percepção que parte do que as autoras asseveram não encontra ressonância na documentação dos autos, sendo certo que há, inclusive, processo administrativo deflagrada para a regular desocupação e consequente transferência das postulantes para o local adequado. Ato contínuo, a Administração Pública informa que ‘foram formalizados os respectivos termos com os autorizatários para a regularização da realocação dos mobiliários urbanos objetivando maior segurança para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, conforme pode ser observado nos processos (00132-00001449/2020-32) e (00132-00001444/2020-18)’. Nesse contexto, depreende-se que há processo administrativo deflagrado com o objetivo de viabilizar a remoção das demandantes para áreas propícias ao desenvolvimento da atividade econômica que desempenham, fazendo com que seja possível uma adequada prestação de serviços ou alienação de mercadorias. Dessa sorte, não se evidencia nos autos elementos capazes de desacreditar a narrativa do Poder Público de que a estruturação necessária para a realocação se encontra em vias de concretização. No entanto, convém delinear que não se extrai dos autos quais as providências específicas estão sendo adotadas para que a mudança de local se perfectibilize em condições que permitam a continuidade da atividade empresarial. No cenário atual, caso seja permitida a remoção dos demandantes na forma como pretende a Administração Pública, não há qualquer garantia de que as autoras terão condições viáveis para a continuidade das atividades que atualmente geram renda e, consequentemente, a mantença de famílias que dependem das transações comerciais por elas realizadas. Em que pese seja necessária ponderar a respeito dos interesses em jogo e sem se descurar dos benefícios que serão trazidos pela multicitada obra, sabe-se que a utilização do princípio da proporcionalidade deve ser a régua utilizada para basilar as ações a serem empreendidas no caso concreto. Na hipótese dos autos, mostra-se plenamente viável a continuidade das obras naquilo em que a permanência das autoras permitir o avanço das obras. Assim, tão logo seja providenciada a nova locação dos imóveis a serem utilizados pelas demandantes, devem os mobiliários tratados na presente lide serem desocupados para a plena e total continuidade das obras. Note-se que não se pode atribuir maior grau de importância à mobilidade urbana em face do exercício da atividade empresarial das autoras, pois o seu funcionamento desborda, peremptoriamente, no princípio da dignidade da pessoa humana, pois, consoante já tido, o abrupto encerramento das atividades comprometerá a subsistência das pessoas que dependem do resultado financeiro decorrente das postulantes. Sob essa asserção, de igual sorte, não se pode simplesmente interromper toda e qualquer atividade indispensável à continuidade das obras, porquanto não guarda a indigitada relação de proporcionalidade que deve reger relações como a que ora se aprecia. Finalmente, no que toca aos requerimentos de juntada de documentos, vê-se que o único que guarda correlação com a temática em discussão são os que tratam da remoção das autoras do local em que se encontram, já que auxiliariam ao Juízo na futura prolação de sentença, sendo certo que os demais são despiciendos para a solução da controvérsia até aqui estabelecida. À vista do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE requerimento de tutela antecipada antecedente para determinar aos réus que: a) se abstenham de adotar quaisquer medidas que tenham por finalidade a remoção das autoras do local em que se encontra, inclusive com a imposição de multas, até que seja ultimado o processo administrativo que indicará o local para o qual será transferido o exercício da atividade empresarial. b) fica autorizada a continuidade das obras naquilo que não ocasionar risco à segurança patrimonial e das pessoas que fazem uso dos espaços detidos pelas demandantes. c) determino ao Distrito Federal que acoste aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a integralidade dos procedimentos administrativos (00132-00001449/2020-32 e 00132-00001444/2020-18), destinados a realocação das autoras nos novos espaços que lhe serão destinados, informando a este Juízo sobre prazo e local determinado”. O agravante alega que não existe risco de dano irreparável ou difícil reparação, porquanto, consoante informações prestadas pela Administração Regional de Taguatinga e pela Secretaria Executiva das Cidades, já foi providenciada a relocação dos ocupantes das bancas afastadas pela obra, por meio dos processos no 00132-00001449/2020-32 e no 00132-00001444/2020-18. Aduz que, em relação às agravantes Maria Helena (Banca do Mestre) e Betânia Alves (Banca Caratinga), que ainda possuíam termos de permissão de uso vigentes, já foram emitidos termos aditivos indicando os novos endereços onde serão instaladas as bancas. Assevera que, em virtude desses aditivos, as recorrentes referidas já estão aptas a adotar todas as medidas necessárias para iniciar as obras no novo local definido e prosseguir em sua atividade econômica. Afirma que os demais agravados, Banca Paranoá e Edson Cavalcante (Banca Daniela), estão ocupando a área e exercendo suas atividades comerciais com licenças vencidas, tendo expirado o prazo de dez (10) anos previsto no art. 1o, da Lei no 324/1992, conforme informado pela Administração Regional de Taguatinga. Registra que “não tendo havido renovação das licenças, esses comerciantes já estavam em situação de irregularidade, não fazendo jus, portanto, aos termos aditivos, porquanto terão que se submeter a novo processo de licenciamento para a emissão de novos termos de permissão de uso”. Sustenta que a permissão de uso com prazo determinado, após expirado esse prazo, assume caráter precário, podendo ser revogada ou modificada a qualquer momento pela Administração Pública, conforme critérios de conveniência e oportunidade. Salienta que não há direito subjetivo de obtenção ou continuidade da licença. Argumenta que a Lei no 8.666/93 prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração caso seja verificada a necessidade ou o interesse público. Ressalta que as obras do túnel em questão apresentam relevante interesse público, pois resultarão na redução dos congestionamentos de veículos na região, gerarão empregos e valorização imobiliária na região, beneficiando em torno de cento e trinta e cinco mil (135.000) condutores de veículos. Refere que “a interrupção das obras acarretará prejuízos imensuráveis diretamente ligados a atividade econômica e social da região, além de elevar os custos executivos e de administração local do empreendimento”. Pondera que, segundo a Secretaria de Obras, não há como dar continuidade às obras sem a retirada das bancas dos agravados, uma vez que é nesse local que será executada a rampa de acesso à passarela do Metrô. Pontifica que, segundo destacado pelo Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do DF, o atraso na retirada das bancas dos recorridos prejudicará o cronograma das obras do Túnel de Taguatinga, sendo que, a cada atraso na obra que acarrete prorrogação de prazos, os custos do contrato se elevam, ocasionando prejuízos à Administração Pública. Conclui que ”proibir a remoção das bancas é priorizar os interesses de um pequeno grupo em detrimento de milhares de cidadãos que serão beneficiados pelo projeto”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. É possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A permissão de uso de bem público consiste em ato unilateral do poder público, de caráter discricionário e precário, que admite que o particular explore determinada área pública para o exercício de determinada atividade econômica, no interesse tanto da coletividade (interesse público) quanto do próprio particular, mediante condições a serem estabelecidos pelo poder público. Nesse sentido, veja-se lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Permissão, em sentido amplo, designa o ato administrativo unilateral, discricionário e precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a Administração Pública faculta ao particular a execução de serviço público ou a utilização privativa de bem público. O seu objeto é a utilização privativa de bem público por particular”. No âmbito do Distrito Federal, as permissões para construções de bancas de jornais e revistas encontram-se regulamentadas pela Lei Distrital n.o 324/92. A regulamentação feita por esse diploma trata o assunto de maneira um pouco diversa em relação às lições doutrinárias clássicas, exigindo concorrência pública para escolha dos particulares, seguida da emissão de licença para uso do bem pelo período de dez anos, renováveis. Entre outras disposições, a lei em comento preceitua, em seu art. 2o, § 3o, que: “Art. 2o As bancas provisórias de jornais e revistas serão transformadas em definitivas, sob a responsabilidade e nas condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal. (...) § 3o As bancas definitivas, construídas de acordo com os parágrafos anteriores, serão incorporadas ao patrimônio do Distrito Federal, não cabendo ao permissionário ou concessionário qualquer indenização pelos gastos efetuados com a construção, ressalvados os casos em que houver extinção da concessão ou da permissão antes do prazo, por iniciativa do concedente” (destacou-se). Por outro lado, segundo o disposto no art. 20, do mesmo diploma legal, “o ocupante de bancas de jornais e revistas ou área anexa, finda a vigência do termo e não tendo renovado na forma do artigo anterior, deverá devolvê-la ao Distrito Federal, em perfeitas condições de uso, não lhe cabendo qualquer indenização pelas benfeitorias porventura executadas”. Dos preceitos mencionados, é possível inferir, em primeira análise, que o permissionário cuja permissão não foi renovada nada pode reclamar do Poder Público, pois sabe, desde o princípio, que a exploração do bem público é sujeita a prazo e que a sua renovação é ato discricionário e unilateral do poder público. Por outro lado, aquele que explora bancas de revistas e jornais com base em permissão ainda vigente, tem a legitima expectativa de que a exploração perdure, ao menos, até o final do prazo assinado pelo poder público e, em caso de quebra da legítima confiança por ele depositada, terá direito à indenização. Em análise prelibatória, é possível inferir que a agravada Banca de Jornal Paranoá Ltda. - ME encontra-se na primeira situação acima mencionada, pois não trouxe qualquer documento comprobatório da titularidade de permissão concedida pelo poder público e que o prazo de permissão ainda não foi expirado. Dessa forma, em juízo prelibatório, não se verifica óbice à derrubada da banca de revista por ela explorada, até porque notório o interesse público que se busca alcançar com a obra que se desenvolve na região. Por outro lado, as agravadas Maria Helena da Silva Araújo - Me (ID n.o Num. 88138512 - Págs. 1 e 2, dos autos de origem) e Betânia Alves de Souza Guimarães - Me (ID n.o 88138507 - Págs. 1 e 2, dos autos de origem) comprovaram que as permissões de uso a elas concedidas, pelo período de dez anos cada, ainda não expiraram. Todavia, à primeira análise, ainda que possuam legítima expectativa de exploração do bem pelo prazo concedido pelo Poder Público, inexiste, aparentemente, dever de a Administração Pública instaurar processo administrativo com ampla defesa como condição prévia para a revogação da permissão concedida (Acórdão 753011, 20110111982768APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Revisor: SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/1/2014, publicado no DJE: 28/1/2014. Pág.: 73; (Acórdão 1056984, 07015142820178070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na esteira das lições já clássicas da doutrina, o que se exige, em relação à revogação das permissões concedidas com prazo determinado, em primeira análise, é, tão-somente, a indenização pelos prejuízos eventualmente sofridos em decorrência de sua revogação prematura. Acrescente-se que, em relação a estas recorridas, a Administração Pública já celebrou aditivos destinando locais específicos para realocação de suas bancas (Num. 88139868 - Págs. 1 e 2, dos autos de origem; ID n.o Num. 88139871 - Págs. 1 e 2, dos autos de origem), o que parece tornar ainda mais desarrazoado embaraçar o progresso da obra para permitir que continuem no local onde estão atualmente instaladas. A situação de Edson Cavalcante Lacerda – ME é intermediária em relação à condição da Banca de Jornal Paranoá Ltda. - ME e a condição das agravadas Maria Helena da Silva Araújo - ME e Betânia Alves. Comprovou apenas a titularidade permissão de uso por prazo indeterminado, concedida em 12/11/2012 (ID n.o 88138505 - Pág. 1, dos autos de origem). Em juízo prelibatório, ainda que possa argumentar que o prazo da permissão, por imposição legal, não possa ser inferior a dez anos e que o poder público deve indenizá-lo, também não parece lhe assistir o direito de permanecer no mesmo local enquanto não oferecida alternativa locacional para sua banca. Isso é o quanto basta para reconhecer a presença da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Todavia, não se vislumbra o indispensável periculum in mora, pois o recorrente não trouxe aos autos suficiente comprovação de que, no atual estágio em que se encontram as obras, a derrubada das bancas se mostra imprescindível à sua continuidade. Foram anexadas aos autos as informações prestadas pela Comissão de Acompanhamento de Obras do Contrato no 004/2016-SINESP, de seguinte teor, naquilo que importa ao assunto: “a) a permanência das bancas autoras interferem de que maneira a execução das obras? Informamos que no local será executada a rampa de acesso a passarela do Metrô, o projeto que contempla a alteração do acesso a nova passarela foi elaborado em conjunto coma SEDUH, o Metrô, a SODF, a Administração Regional de Taguatinga, a SODF e o Consórcio Novo Túnel portanto fica demonstrado que há necessidade de realocação dos quiosques. b) em qual momento da execução da obra essa permanência prejudicaria o seu desenvolvimento? c) qual impacto gera para o cronograma? Pode atrasar a execução da obra? Em resposta aos itens b e c, informamos que na etapa atual da obra estão sendo executadas as Paredes Diafragma e a fundação da rampa de acesso a estação do Metrô. Somente será possível a continuidade das demais etapa, construção da passarela de acesso ao metrô e Lajes, após a conclusão da fundação da rampa, portanto é necessária a retirada imediata a fim de não atrasar e prejudicar o cronograma da obra”. Tais informações, por terem sido prestadas por servidores públicos, no âmbito de processo administrativo, são dotadas de presunção de veracidade e legitimidade. Todavia, não se pode extrair delas a afirmação de que a derrubada das bancas deve ser feita de maneira imediata. Muito pelo contrário, o que se pode verificar é que, em etapa futura do cronograma, o desenvolvimento da obra será prejudicado pela manutenção das bancas no local em que se encontram. Ademais, as fotos anexadas aos autos de origem e ao presente recurso permitem vislumbrar, ao primeiro exame, que a área necessária para a realização da obra se encontra delimitada por tapumes. Além disso, a concessionária responsável pela realização da obra prestou as seguintes informações: “Destaca-se que a obra vem sendo executada sem qualquer intercorrência, dentro do cronograma aprovado pela Secretaria de Obras, sem apresentar qualquer risco a população, inclusive os quiosques objeto da presente ação não foram retirados e no estágio atual da obra não apresentam qualquer tipo de impedimento na execução da obra, sendo certo que, com o avanço dela essa situação não será sustentável” (ID n.o 91411281 - Pág. 1, dos autos de origem). Dessa forma, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 16:04:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator